Tribunal: TJMT
Processo: 1042218-80.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042218-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA : DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADA RESPONSABILIDADE POR DANOS ELÉTRICOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento fundado em sub-rogação securitária, ante os supostos danos causados a equipamento elétrico do segurado em decorrência de falha no fornecimento de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas testemunhal e pericial; e (ii) saber se os documentos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos aos bens segurados.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o juízo, valendo-se de seu poder de condução do processo e ante a suficiência dos elementos constantes nos autos, julga antecipadamente a lide com base no art. 355, I, do CPC/2015.

4. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado é admitida nos termos do art. 786 do CC/2002, porém o direito ao ressarcimento depende da demonstração do nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano sofrido.

5. O laudo técnico apresentado é genérico, sem comprovação da origem ou intensidade da oscilação de energia, tampouco qualificação técnica adequada, revelando-se incapaz de comprovar a falha na prestação do serviço por parte da concessionária.

6. A jurisprudência admite o uso de laudos particulares como meio de prova, mas exige que possuam robustez técnica e respaldo fático, o que não se verifica no presente caso.

7. A responsabilidade objetiva da concessionária, prevista na CF/1988, art. 37, § 6º, e CDC, art. 14, demanda a demonstração inequívoca do liame entre a falha do serviço e o dano alegado, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda na suficiência dos elementos constantes dos autos. 2. O laudo técnico particular, desacompanhado de fundamentação técnica mínima e comprovação da origem do dano, não é suficiente para configurar nexo causal entre falha no serviço de energia e o dano alegado.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALLIANZ SEGUROS S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de Indenização (Proc. nº 1042218-80.2024.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais para negar o ressarcimento da quantia de R$ 11.802,58 paga a título de indenização securitária ao segurado Apolicarpos Pereira Comercio de Artigos Infan., e condenou a parte a autora a custas e despesas processuais e honorários advocatícios, em 10 % sobre o valor atualizado da causa,

com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC. (cf. Id. nº 298406898).

A apelante alega que houve cerceamento de defesa, por indeferimento injustificado da produção de prova testemunhal e pericial;

Sustenta incidente de demandas repetitivas (IRDR n. 2497523-41.2021.8.13.0000) no TJMG fixou teses favoráveis à tese da seguradora, especialmente quanto ao dever da concessionária de exibir os relatórios técnicos e quanto à subsistência da obrigação de ressarcimento, ainda que haja substituição do bem danificado.

Argumenta que o Tema 1282 do STJ limita a sub-rogação às prerrogativas de natureza material, não impedindo a aplicação das normas materiais do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva da concessionária;

Assevera que os documentos apresentados com a inicial são aptos à comprovação do nexo causal entre os danos e a falha no fornecimento de energia, ressaltando que houve abertura de protocolo administrativo (nº 203812540), mas que a concessionária não promoveu qualquer vistoria, tampouco apresentou relatórios técnicos sobre a regularidade do serviço no dia da ocorrência do sinistro.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido, com a consequente condenação da ré Energisa ao ressarcimento do valor pleiteado na inicial. (cf. Id. nº 298406899).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 298407353, pugnando pelo desprovimento do recurso, condenado o autor pagamentos das custas e majorado os honorários advocatícios.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de cerceamento de defesa suscitada pela apelante. O julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe quando a questão controvertida é unicamente de direito ou quando há elementos suficientes nos autos para o julgamento do mérito. No presente caso, as provas postuladas pela apelante mostravam-se efetivamente dispensáveis para o deslinde da controvérsia, justificando plenamente a decisão do magistrado de primeiro grau.

conforme dispõe o art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

A Seguradora/apelante ajuizou a presente ação de cobrança regressiva contra a Concessionária/apelada, objetivando o ressarcimento do valor que diz ter desembolsado com a cobertura do sinistro aberto por sua segurada Apolicarpos Pereira Comércio de artigos Infan., contrato de seguro consubstanciado pela apólice n.

5177202312180108931 , sinistro ocorrido em 14.06.2024, quando a unidade consumidora da segurada teria sofrido oscilações de energia na rede elétrica, ensejando dano ao equipamento de ar-condicionado Split Elgin K7. Em decorrência do ocorrido a segurada foi indenizada no valor de R$ 11.802,58 (onze mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e oito centavos). (cf. Id. nº 298406860).

O art. 786 do Código Civil dispõe que,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

A Súmula nº 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”
, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania,
“havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC”
(STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.”
(STJ - Terceira Turma – AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 10/12/2013 - DJe 19/12/2013)

Nesse contexto, para a responsabilização da concessionária é necessária a comprovação da falha no sistema, dos danos suportados e do nexo de causalidade.

É certo que, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público (art. 37, §6º), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

A esse respeito, registre-se que a possibilidade de inversão do ônus probatório é um instrumento de facilitação da defesa em juízo, aplicável nos casos em que se verifica a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência (art. 6º, inciso VIII, do CDC), regra essa que foi observada pelo juízo
a quo,
não prosperando a irresignação da seguradora/apelante em suas razões recursais, ao mencionar que o magistrado não sub-rogou a seguradora aos direitos e deveres do segurado.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência do dano nos equipamentos elétricos do segurado está razoavelmente comprovada no feito, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litígio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

In casu
, o relatório técnico produzido pela seguradora limita-se a consignar que o ar-condicionado sofreu piqui de energia. Transcrevo o laudo abaixo:

“LAUDO TÉCNICO

Conclusão:

AR-CONDICIONADO SOFREU PIQUI DE ENERGIA CONSTANTE QUE CAUSOU PERCA TOTAL NO COMPRESSOR, O QUAL NÃO TEM CONSERTO ACONTECIDO NO DIA 20/05/2024 17:43:24.

(Id. 298406867 - Pág. 1)

Depreende-se que a conclusão do parecer apresenta-se genérica, sem especificar, de forma clara, a origem ou a intensidade do suposto “
PIQUI DE ENERGIA
” na rede elétrica. Dessa forma, o referido documento, por si só, não é suficiente para comprovar a ocorrência de qualquer interrupção, oscilação ou sobretensão elétrica que tenha causado os danos alegados. Ademais, inexiste análise técnica detalhada que demonstre que, no momento do sinistro, a rede elétrica do estabelecimento segurado encontrava-se em condições normais de funcionamento.

É certo que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese; sucede, porém, que, no caso, como visto, a avaliação é extremante genérica, não expondo os motivos que levaram à conclusão alcançada, muito menos estabelece os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante da “sobrecarga de um fator externo”, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não propriamente técnico.

Para que se configure o dever de indenizar, faz-se necessária a demonstração de forma inequívoca não apenas da existência do dano, mas também do nexo causal entre este e uma falha na prestação do serviço pela concessionária. Tal ônus probatório não foi adequadamente cumprido, tendo em vista a deficiência do laudo técnico apresentado.

Ora, definitivamente não estão presentes no laudo particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica dos subscritores dos laudos, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

O artigo 210 da Resolução nº 414/2010, posteriormente substituído pelos artigos 611, 621 e 616 da Resolução nº 1.000/2021, estabelece critérios objetivos para a responsabilização das concessionárias por danos elétricos, incluindo a necessidade de comprovação técnica adequada do nexo causal. Nesse contexto, a apresentação de laudo superficial e genérico, elaborado por profissional sem qualificação comprovada, não atende aos requisitos mínimos para a configuração da responsabilidade civil da distribuidora.

No que se refere à invocação do IRDR do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Tema 1282 do Superior Tribunal de Justiça, cumpre esclarecer que tais precedentes não alteram a conclusão a que se chegou. O IRDR mineiro, embora favorável às seguradoras em determinados aspectos, não dispensa a necessidade de comprovação adequada do nexo causal mediante prova técnica idônea. Por sua vez, o Tema 1282 do STJ refere-se especificamente às prerrogativas processuais (como competência e inversão do ônus da prova), não influindo na análise do mérito da responsabilidade civil, que continua a depender da demonstração dos seus pressupostos, notadamente o nexo causal.

Diante desse quadro, e considerando que a apelante não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe. A ausência de prova técnica convincente sobre o nexo causal entre os alegados defeitos no fornecimento de energia e os danos nos equipamentos impossibilita o acolhimento da pretensão indenizatória, ainda que se reconheça a legitimidade da seguradora para pleitear o ressarcimento em virtude da sub-rogação legal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025